Tribunal: STF
Processo: HC 248342
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 904.828/RJ, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006), porque, 



    conforme denúncia que no dia 24 de maio de 2017, por volta das 15horas e 30 min, na Rodovia Presidente Dutra, Km 227, Caiçara, Pirai/RJ, o apelante, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico ilícito, 8.448g de MACONHA acondicionadas em 07 tabletes de tamanhos diversos embalados em plástico com fita adesiva de coloração marrom, conforme laudo prévio, sem autorização legal e em desacordo com a norma legal ou regulamentar. 



    O ora apelante, durante o transporte do entorpecente, cruzou estados do país, restando assim caraterizado o tráfico interestadual. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo. 



    Em maio de 2021, o Superior Tribunal de Justiça, no HC 661.863/RJ, concedeu a ordem, de ofício, apenas para fazer incidir a atenuante da menoridade relativa, redimensionando a pena do paciente para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado (Doc. 11). 



    Ainda inconformada, a defesa impetrou outro Habeas Corpus no STJ, não conhecido pela Ministra relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



     AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 E Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    2. Essa Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que "Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte, colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula." (AgRg no AREsp n.2.021.996/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em12/12/2022, DJe de 15/12/2022). 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que haja reforma do acórdão atacado e seja aplicada a causa especial de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, em seu patamar máximo, vez que há prova acerca da primariedade do paciente à época dos fatos, bem como de seus bons antecedentes criminais. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente